Tribunal: TJBA
Processo: 8005368-33.2023.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal REVISÃO CRIMINAL n. 8005368-33.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: MARCOS DE JESUS LOPES Advogado(s): MATEUS CARDOSO COUTINHO REQUERIDO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMAÇARI ACORDÃO EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. REVISIONANDO CONDENADO NO ARTIGO 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI Nº. 13.654/2018), A UMA REPRIMENDA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO, E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRETENSÕES: 1) NULIDADE DO ACÓRDÃO RESCINDENDO POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, SOB O PRETEXTO DE QUE A CONDENAÇÃO DO REVISIONANDO NO ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CPB, FOI CONTRÁRIA À TEXTO EXPRESSO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS, EM RAZÃO DE NÃO RESTAR DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE O REQUERENTE PRETENDIA ROUBAR A VÍTIMA, O QUE ATRAIRIA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. INACOLHIMENTO. PEDIDO EXAUSTIVAMENTE EXAMINADO EM GRAU RECURSAL (APELAÇÃO) E QUE OBJETIVA, INEVITAVELMENTE, REVALORAÇÃO DAS PROVAS. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. O AUTOR NÃO TRAZ QUALQUER NOVO ELEMENTO OU APONTA A SUPOSTA EVIDÊNCIA QUE JUSTIFICARIA O ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 621 DO CPPB, NO QUE TOCA AO PLEITO PRINCIPAL. A REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SE APELAÇÃO FOSSE, BUSCANDO UM REEXAME DO CONTEXTO PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. COM EFEITO, A EVIDÊNCIA CONTRARIADA HÁ DE SER MANIFESTA, GRITANTE, TERATOLÓGICA, SOB PENA DE QUE, SEMPRE QUE HOUVER DIVERGÊNCIA DE POSICIONAMENTO DAQUELES QUE FIGURAM NO POLO PASSIVO DAS DEMANDAS CRIMINAIS QUANTO A EVENTUAL CONDENAÇÃO, BUSQUE-SE UM NOVO EXAME DO CONTEXTO FÁTICO ATRAVÉS DE REVISÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO, SEM EXAME DE MÉRITO. 2) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA PENA APLICADA. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO AS VETORIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA) RECONHECIDA NO ACÓRDÃO HOSTILIZADO NO TOCANTE AO COAUTOR, REGISTRANDO, EM EQUÍVOCO, QUE A SANÇÃO-BASE DO REVISIONADO FORA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REFORMA DA REPRIMENDA NA PRIMEIRA FASE DO CRITÉRIO DOSIMÉTRICO PARA FIXAR A SANÇÃO-BASE DO REQUERENTE NO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO NA SENTENÇA OBJURGADA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULAR 231 DO STJ. PENA DEFINITIVA FIXADA EM 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO, E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, SEM ALTERAÇÃO NO QUANTUM DEFINITIVO FIXADO NO RECURSO DE APELAÇÃO, EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CONDUZIR A BASILAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. EXTINÇÃO PARCIAL DA REVISÃO CRIMINAL EM EXAME, E, NA PARTE NÃO EXTINTA, PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA REDUZIR A PENA-BASE DO REVISIONANDO PARA O MÍNIMO LEGAL, RESTANDO UMA PENA DEFINITIVA DE 20 (VINTE) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO, E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de REVISÃO CRIMINAL sob nº 0000672-56.2012.8.05.0039, tendo como Requerente Marcos de Jesus Lopes. Acordam, à unanimidade de votos, os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em EXTINGUIR PARCIALMENTE A PRESENTE AÇÃO AUTÔNOMA DE IMPUGNAÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO e, na parte não extinta, pela PROCEDÊNCIA da demanda, nos termos do voto do Relator.